Tribunal: TJMT
Processo: 1005699-07.2016.8.11.0003
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005699-07.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reintegração]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[EDVALDO FLAUZINO - CPF: 378.208.421-72 (APELANTE), WILSON LOPES - CPF: 445.897.601-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO DE EXONERAÇÃO COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO E PERCEPÇÃO DE VENCIMENTOS - SERVIDOR PÚBLICO - ESTÁGIO PROBATÓRIO – RECOMENDAÇÃO DE EXONERAÇÃO PELA COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO – RELATÓRIO ACOLHIDO APLICAÇÃO DA PENA DE DEMISSÃO –ABSOLVIÇÃO PENAL – RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DA ILICITUDE (LEGÍTIMA DEFESA) - NÃO ALTERAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS FÁTICOS QUE LEVARAM A PENA DE DEMISSÃO –
RECURSO DESPROVIDO.

A absolvição penal em razão do reconhecimento da excludente da ilicitude de legitima defesa em nada altera os pressupostos fáticos que levaram à aplicação da penalidade de demissão, diante do reconhecimento de que durante o estágio probatório o servidor Apelante já sofreu uma pena de suspensão, do qual não levou em consideração apenas o crime de homicídio, mas o enquadramento legal das condutas do servidor de infringir deveres funcionais.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO No. 1005699-07.2016.8.11.0003

APELANTE
: EDVALDO FLAUZINO

APELADO
: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Edvaldo Flauzino contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo de exoneração com pedido de reintegração e percepção de vencimentos, ajuizada pelo ora Apelante em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou improcedentes os pedidos iniciais, ante a ausência de qualquer ilegalidade na avaliação do estágio probatório do ora Apelante.

Em suas razões recursais o Recorrente afirma que, a sentença merece ser reformada tendo em vista que ao ser avaliado durante o estágio probatório, satisfez todos os requisitos necessários para que fosse efetivado no cargo de Agente de Polícia, sendo que, nada obstante a avaliação positiva que obteve em todas as fases, foi exonerado do serviço público, ao fundamento de que teria incorrido em infração disciplinar prevista nos arts. 43 e 132 da Lei Complementar n. 20/92 (Estatuto da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso).

Pontua que, a Comissão Permanente de Avaliação concluiu que a avaliação realizada pelo Dr. Alexandre não possuía nenhum valor, pois além de carregada de alto grau de subjetividade, é inconclusiva e sequer foi por ele assinada, de modo que o único fator que realmente determinou a elaboração de um parecer negativo recomendando a exoneração do recorrente foi o fato de, à época da avaliação, possuir investigação em curso pela suposta prática do crime de homicídio, acusação da qual, ao depois, veio a ser absolvido pelo Tribunal do Júri, face ao reconhecimento da tese de excludente de tipicidade, contida no art. 386, VI, Código de Processo Penal.

Sustenta que, as infrações administrativas em que supostamente incorreu o Apelante por ocasião do desempenho da atividade policial tiveram origem com a morte do menor infrator Atharydson José Ferreira Barbosa, conforme nitidamente se verifica da portaria n. 179/03/CGPJC/MT.

Assevera que, se após ter sido regularmente processado pela suposta prática do crime de homicídio, o Apelante não foi condenado, mas absolvido pelo Tribunal Popular, que, a pedido do próprio órgão acusador reconheceu ter o ora Recorrente agido em legítima defesa, acolhendo a tese da excludente de tipicidade, insculpida no art. 386, VI, Código de Processo Penal, sendo que a única conclusão viável a se fazer no caso
sub judice
é a de que jamais subsistiram as propaladas infrações disciplinares a que teria incorrido o Recorrente, vez que o fato injurídico que a elas deu azo não teve natureza de crime, mas de mero indiferente penal.

Assegura que, em que pese prevaleça o entendimento de que as instâncias cíveis, criminais e administrativas são autônomas e independentes, no caso em testilha, é inquestionável que a sentença penal absolutória que reconheceu ter o Apelante agido em legítima defesa deve repercutir na esfera cível e administrativa, para o fim de promover o “status quo ante”, com a consequente reintegração do Recorrente ao cargo de Agente Policial Civil.

Com esses argumentos, requer o provimento do presente recurso de apelação, para o fim de reformar a decisão atacada, reconhecendo a nulidade do ato de exoneração, com a reintegração do Apelante ao cargo de Agente De Polícia Civil, impondo-se ao Estado de Mato Grosso o pagamento em valores corrigidos e atualizados da remuneração equivalente ao período em que esteve afastado do cargo.

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 18 de janeiro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Edvaldo Flauzino contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo de exoneração com pedido de reintegração e percepção de vencimentos, ajuizada pelo ora Apelante em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou improcedentes os pedidos iniciais, ante a ausência de qualquer ilegalidade na avaliação do estágio probatório do ora Apelante.

Extrai-se dos autos que, foi instituída Comissão Permanente de Avaliação do Estágio Probatório para avaliação do então servidor Edvaldo Flausino, ora Apelante, sendo que, ao final, a mencionada Comissão apresentou parecer conclusivo sobre a atuação pessoal e funcional, nos seguintes termos:

[...]. A avaliação em estágio probatório não busca a aplicação de penalidade, mas perquirir sobre os quesitos de idoneidade moral, aptidão, disciplina, assiduidade, dedicação ao serviço público, eficiência e responsabilidade, a fim de ser confirmado como estável, ou exonerado por não preencher tais requisitos.

Do que pode extrair dos presentes autos, o servidor público avaliado Edvaldo Flausino não conseguiu dentro do período de estágio probatório alguns desses requisitos exigidos por lei. Como bem analisa o Sr. Delegado Corregedor, Dr. Magela em parecer de Sindicância às fls. 139 que a seguir transcrevo:

O crime de homicídio praticado pelo sindicado, está em andamento em uma das Varas Criminais da Comarca de Rondonópolis, sendo que a defesa em suas alegações finais solicitou no ARQUIVAMENTO da Sindicância, defendendo a tese que o crime de homicídio ocorreu de injusta provocação da vítima e Legítima Defesa Putativa do sindicado.
Embora o Sindicado até possa ser Absolvido na esfera Penal, verificamos resíduos na esfera administrativa. O Sindicado praticou o crime de HOMICÍDIO, violando portanto o artigo 132, inciso IV, item 01 (praticar ato definido como crime); consta também que o sindicado estava sozinho quando abordou o adolescente Atharydson, evitando assim a consequência morte. Diante desses fatos, verificamos que o sindicado ainda infringiu os deveres do artigo 131, inciso II (cumprir as normas e os regulamentos); XI (manter-se atualizado com as leis, regulamentos e norma de interesse policial); XVI (zelar pela valorização da função policial e pelo respeito aos direitos do cidadão e da pessoa humana); e XX (observar os princípios institucionais da Polícia Civil), no entanto deixamos de aplicar ao sindicado os item 2 e 32, do inciso II, artigo 132, bem como o inciso XVI do artigo 131, (ARAÚJO, Geraldo Magela de. Sindicância Administrativa, p. 39).

Para não se pegar em apenas um só fato, portanto isolado do contexto, temos as fichas de avaliações do Dr. Alexandre Moraes Franco, onde o avaliador referindo-se sobre o desempenho do avaliado o faz nos seguintes termos “necessita de progressão nos quesitos aptidão e eficiência”.

Consultando o dicionário Muni Aurélio, século XXI, temos:

Progressão sf. 1. Progresso (1). 2. Sucessão ininterrupta dos estágios dum processo.

Progresso sm. 1. Ato ou efeito de progredir; progressão. 2. Marcha para frente. 3. O conjunto das mudanças havidas no curso do tempo.

Embora há de considerar que o avaliador assevera de forma assaz subjetiva que o avaliado necessita de progressão nos quesitos aptidão e eficiência, todavia não demonstrou tal necessidade, apontado o porquê ou justificando sua alegação, o que por si só perde o sentido não tendo valor.

Por outro lado, uma organização que tem como VISÃO: “ser uma instituição policial
moderna
, independente, ética,
eficaz
, utilizando métodos científicos e integrada a sociedade”, (o grifo é nosso) que hodiernamente é a visão desejada e esperada da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, não coaduna com o comportamento que o avaliado tenha demonstrado durante o período de seu estágio probatório.

Espera-se no período de estágio probatório uma conduta mais comedida, no mínimo com mais cautela. Nesse período o avaliado sofreu a pena de (15) dias de suspensão.

Do exposto evidencia que o servidor público Edvaldo Flausino deixa a desejar nos requisitos estabelecidos para o estágio probatório, devendo ser recomendado ao Sr. Governador do Estado de Mato Grosso sua exoneração, não esquecendo que para efetiva validade o ato de exoneração deverá ser publicado durante seu período de estágio probatório. [...].
[Destaquei].

O processo foi encaminhado ao Governador do Estado de Mato Grosso, que consignou que
ao analisar o conjunto probatório vertido nos autos, verifica-se que aquele servidor se distanciou dos princípios institucionais da corporação a que está subordinado, não merecendo melhor sorte senão a aplicação da medida recomendada pela comissão de avaliação em estágio probatório.

A inconformidade do Apelante diz respeito, em síntese, com o mérito da decisão administrativa, entendendo que a penalidade de exoneração foi aplicada em desacordo com os fatos ocorridos, em especial diante da alegação de que agiu em legítima defesa ao se envolver no homicídio do menor infrator Atharydson José Ferreira Barbosa.

Neste aspecto, destaco a posição jurisprudencial sobre os limites do controle jurisdicional em relação à decisão administrativa, conforme o seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA – INVESTIGADOR DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL – ESTÁGIO PROBATÓRIO – RECOMENDAÇÃO DE EXONERAÇÃO PELA COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO – RELATÓRIO ACOLHIDO – ATO ADMINISTRATIVO NÃO VINCULADO À INSTAURAÇÃO DE PAD –NULIDADES – NÃO VERIFICADAS DE PLANO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – FUNDADO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO – AUSENTE – FATO OCORRIDO NO ANO DE 2010 – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – DESPROVIMENTO.

Compete ao Poder Judiciário unicamente apreciar a regularidade do ato administrativo, sendo-lhe vedada a apreciação do mérito do julgamento administrativo, notadamente quando não há ilegalidade aferível de pronto.

A exoneração de servidor público, no período de estágio probatório, prescinde da instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar, com as suas formalidades.

A existência de relatório emitido pela Comissão Permanente de Avaliação, recomendando a exoneração do servidor, pelo não preenchimento dos requisitos legais exigidos no estágio probatório, afasta, de plano, a ocorrência de nulidade do ato exoneratório.

A tese de que o ato administrativo é nulo exige dilação probatória, porque ausente a comprovação nesse sentido.

Em vista de o ato de exoneração ter ocorrido no ano de 2010, e a ação ter sido proposta no ano de 2016, demonstra a inexistência do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Não demonstrado o preenchimento dos requisitos estampados no artigo 273 do CPC/73, o indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela mostra-se acertado.

(N.U 1000303-58.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 7/8/2017, Publicado no DJE 16/8/2017). [Destaquei].

Pois bem.

Analisando todo o processando, verifica-se que,
in casu
, a exoneração do Apelante dos quadros da Polícia Civil não decorreu do reconhecimento de prática criminosa, mas, sim, porque a Administração (em procedimento autônomo) entendeu que, durante o estágio probatório, ele já apresentou conduta incompatível para o exercício do cargo, referindo-se, principalmente, a pena de suspensão pelo prazo de 15 (quinze) dias aplicada na sindicância instaurada em desfavor do Recorrente para apurar infração disciplinar no caso do homicídio de menor infrator.

Apesar da absolvição do Recorrente por ter agido em legítima defesa (artigo 386, VI, CPP), de fato, o homicídio não foi o motivo para a Administração Pública aplicar a sanção de demissão, visto que restou consignado que no período do estágio probatório sofreu uma punição administrativa de suspensão em processo de sindicância, no qual foi assinalado que, ainda que o servidor seja absolvido no processo criminal, este infringiu seus deveres funcionais com a observância das normas legais e regulamentares, conforme o seguinte excerto do relatório final da comissão,
in verbis
:

[...]. Embora o Sindicado até possa ser Absolvido na esfera Penal, verificamos resíduos na esfera administrativa. O Sindicado praticou o crime de HOMICÍDIO, violando portanto o artigo 132, inciso IV, item 01 (praticar ato definido como crime); consta também que o sindicado estava sozinho quando abordou o adolescente Atharydson, evitando assim a consequência morte. Diante desses fatos, verificamos que o sindicado ainda infringiu os deveres do artigo 131, inciso II (cumprir as normas e os regulamentos); XI (manter-se atualizado com as leis, regulamentos e norma de interesse policial); XVI (zelar pela valorização da função policial e pelo respeito aos direitos do cidadão e da pessoa humana); e XX (observar os princípios institucionais da Polícia Civil), no entanto deixamos de aplicar ao sindicado os item 2 e 32, do inciso II, artigo 132, bem como o inciso XVI do artigo 131, (ARAÚJO, Geraldo Magela de. Sindicância Administrativa, p. 39).

[...].

Neste contexto, a absolvição penal em razão do reconhecimento da excludente da ilicitude de legitima defesa em nada altera os pressupostos fáticos que levaram à aplicação da penalidade de demissão, diante do reconhecimento de que durante o estágio probatório o servidor Apelante já sofreu uma pena de suspensão, do qual não levou em consideração apenas o crime de homicídio, mas o enquadramento legal das condutas do servidor de infringir deveres funcionais.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.

DEMISSÃO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA, TRANSITADA EM JULGADO, FUNDADA NA PRESENÇA DE CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE (ESTADO DE NECESSIDADE). REPERCUSSÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA.

EXECUÇÃO PROVISÓRIA. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 20, § 4o, DO CPC. APRECIAÇÃO EQÜITATIVA DO JUIZ. SÚMULA 7/STJ.

1. Se nas razões do recurso especial a parte, apesar de apontar violação de legislação federal infraconstitucional, deixa de demonstrar no que consistiu a alegada ofensa, aplica-se, por analogia, o disposto na Súmula 284 do Excelso Pretório.

2. A sentença penal absolutória que reconhece a ocorrência de causa excludente de ilicitude (estado de necessidade) faz coisa julgada no âmbito administrativo,
sendo incabível a manutenção de pena de demissão baseada exclusivamente em fato que se reconheceu, em decisão transitada em julgado, como lícito.

3. É possível a execução provisória contra a Fazenda Pública nos casos de reintegração de servidor, pois a sentença não tem por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens. Precedentes.

4. Estabelecida a verba honorária com base na eqüidade, em atenção ao disposto nas alíneas "a", "b" e "c" do § 3o do artigo 20 do CPC, não cabe a este Tribunal reapreciar o valor ou percentual fixado a título de honorários advocatícios, sob pena de ofensa ao disposto na Súmula no 7 desta colenda Corte.

5. No tocante à suposta ofensa ao art. 538, par. único, do Código de Processo Civil, nota-se, in casu, que os embargos de declaração tiveram a pretensão de rediscutir matéria já debatida nos autos, tratando-se de hipótese clara de recurso manifestamente protelatório, que não deve ser admitido sob argumento de possibilitar o prequestionamento. Desse modo, necessária se faz a manutenção da multa aplicada pelo Tribunal de origem com base no supracitado dispositivo legal.

6. Recurso especial improvido.

(REsp 1090425/AL, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/09/2011, DJe 19/09/2011).
[Destaquei].

Portanto, o recurso não merece provimento.

Ante o exposto,
desprovejo
o recurso de apelação apresentado por Edvaldo Flauzino.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2022